Tribunal: STF
Processo: AI 293035
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM DA "SEXTA-
PARTE" NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO
PAULO. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). INTERPRETAÇÃO
DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280). AGRAVO.
1.      Não tem razão o agravante.
2.      Além dos precedentes referidos na decisão
agravada, há outros das duas Turmas, no mesmo sentido, em
numerosíssimos julgados, nos quais têm sido rejeitados os
argumentos em contrário ora renovados pelo agravante.
3.      Ademais, o tema constitucional suscitado no R.E.
(art. 37, inciso XIV, da C.F.), não foi objeto de
consideração no acórdão recorrido, o que inviabilizaria o
Recurso Extraordinário, à falta de prequestionamento (Súmula
nºs 282 e 356).
4.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação de legislação
infraconstitucional e, também, de direito local (Súmula 280
do S.T.F.).
5.      Agravo improvido.